Tribunal: TJMT
Processo: 1035036-82.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035036-82.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Aposentadoria]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (EMBARGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
QUANTO À LEGALIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
— SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso e nem contraditório, mormente
quanto à análise da legalidade da concessão do benefício de aposentadoria, uma vez que cujo pedido do mandado de segurança foi o restabelecimento do benefício, em razão de bloqueio ilegal
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Nize Asvolinsque Peixoto
contra acórdão que retificou, em parte, a sentença (Id. 140749675).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois não observou o que foi “
decidido quando do julgamento unânime da ADI nº 1016331-62.2020.8.11.0000, que modulou os efeitos do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 126/2003, para assegurar o direito daqueles que não são remunerados pelos Cofres Públicos, e que realizaram contribuições ao longo de sua vida laboral, se aposentarem pelo Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, desde que, até a data de 09/05/2015, tenham preenchidos os requisitos legais e necessários para gozo da aposentadoria
”.

Requer o acolhimento dos embargos para “
reconhecer o direito da embargante em manter-se aposentada, sem a necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar
”.

Não há contrarrazões (Id. 144003656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O acórdão embargado está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — BLOQUEIO DE PROVENTOS — APOSENTADORIA PELO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS À TABELIÃO — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — CONSTATAÇÃO.

A determinação de bloqueio de proventos de aposentadoria antes da instauração e do julgamento do processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e a ampla defesa.

Sentença retificada em parte. (Id. 140749675).

O acórdão não é omisso e nem contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

De fato, conforme está explícito no acórdão, o mandado de segurança foi impetrado contra ato acoimado de ilegal consistente no bloqueio do benefício de aposentadoria, cujo
pedido era o restabelecimento
e nesse sentido, foi a conclusão, uma vez que para o bloqueio dos proventos de aposentadoria indispensável a instauração de processo administrativo:

[...]
Nize Asvolinsque Peixoto
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Diretor do Mato Grosso Previdência – MTPREV
,
consistente no bloqueio do benefício de aposentadoria
.

[...] Ofício nº 363/2020/GAP/COMAN/DIPREV

Cuiabá, 27 de julho de 2020.

[...]

Porém, a PGE/MT recorreu ao STF pelo RE 558.583, onde o recurso foi conhecido e provido. Diante disso, por meio do julgamento da ADI 2.791 firmou-se o entendimento de que ‘não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos’. Após, ANOREG opôs Embargos de Declaração, Embargos de Divergência e Agravo Regimental, tais recursos não foram providos, restando apenas o desfecho do Embargos de Divergência, o qual não possui efeito suspensivo.

Sendo assim,
serão mantidos os vínculos ao Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso apenas dos cartorários que obtiveram direito adquirido à aposentadoria antes da vigência da Emenda Constitucional 20/1998
, ou seja, até a data de 15/12/1998.

Desse modo,
informamos que a partir do mês de julho de 2020 os proventos de aposentadoria da Sra. Nize Asvolinsque Peixoto estarão bloqueados
, sendo assim, faz-se necessário realizar o requerimento no MTPREV para a retirada a Certidão de Tempo de Contribuição, para posterior averbação no Regime Geral de Previdência Social – INSS, onde passará a perceber os seus proventos. [...]. (Id. 109819976). [sem negrito no original]

[...]

Todavia,
o bloqueio dos proventos de aposentadoria depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar
. Assim, a determinação de bloqueio antes da instauração e do julgamento do processo administrativo disciplinar, importa em violação a seu direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e a ampla defesa.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para
determinar o restabelecimento do benefício de aposentadoria, bem como a instauração de processo administrativo disciplinar
.
[...]. (Id. 135688152). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022